Tribunal: TJPA
Processo: 0820605-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820605-98.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROMARIO SOUSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva e alegar a possibilidade de conversão em prisão domiciliar.

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na
necessidade da garantia da ordem pública pelo
modus operandi.

3.
Demonstrada a inaplicabilidade da prisão domiciliar, visto que o paciente recebe devido tratamento na unidade prisional.

4.
Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

4º Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período de 07 de fevereiro de 2023 a 09 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por MARCELO FARIAS MENDANHA OAB/PA 13.168-A e ADILSON VITORINO DA SILVA OAB/PA nº 19.241 em favor de ROMARIO SOUSA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de

Redenção/PA que nos autos da ação penal nº 0807554-79.2022.8.14.0045.

Os impetrantes narram que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, após ter sido preso por reagir agressão física e com arma de fogo provocada pela suposta vítima, em que o paciente foi atingido na perna esquerda chegando a ser atendido no Hospital, “e
não possui

condições de se locomover, fazendo uso de cadeira de rodas e medicamentos

fortes para recuperar.”

Aduzem que, a suposta vítima é policial militar e conta que o paciente teria desobedecido uma ordem de prisão do policial, e salienta que este estava à paisana e bêbado. Porém, os impetrantes alegam que não houve ordem de prisão na data dos fatos.

Relatam ainda, que a suposta vítima que iniciou as agressões físicas, e que, portanto, o paciente apenas agiu em legítima defesa, após injusta agressão do policial militar. Afirma ainda que os envolvidos possuem laços de amizade.

Expõem que em audiência de custódia foi pedido a revogação da prisão preventiva ou ainda a substituição por prisão domiciliar, em vista do tratamento médico, assim, o juízo dito coator indeferiu “
sob o argumento de não surgirem fatos novos que modificassem o

decreto prisional já imposto anteriormente
”, portanto, fundamentação inidônea para justificar a custódia da cautelar do paciente

Argumentam, que o paciente possui endereço fixo, trabalho lícito, bons antecedentes, possui esposa e filho menor.

Por fim, pugna pela possibilidade da prisão domiciliar, em vista da situação de saúde do paciente, pois a unidade prisional não possui condições adequadas para manutenção do tratamento, apresentando riscos de adquirir infecção, uma vez que este foi baleado no joelho.

Por tais razões, requerem a concessão de medida liminar para que o paciente seja posto em liberdade. No mérito, requerem a reforma da decisão,

com a confirmação em definitivo da liminar com a revogação da prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, que a prisão preventiva seja

convertida pela prisão domiciliar.

Em decisão de
Num. 12278595, a Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, em regime de plantão indeferiu o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 123678173.

Em parecer de Num. 12413676 -pág. 1/5, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual, ficando facultado ao advogado habilitado nos autos, conforme previsto no art. 2º da Resolução nº 22 de 30/11/2022, realizar sustentação oral, podendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, de acordo com os requisitos elencados no art. 2º, §3º da referida Resolução.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ausência de fundamentação que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como a possibilidade de conversão para prisão domiciliar.

Da análise dos autos, constata-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/12/2022 pela suposta prática do delito do artigo 121, §2º, II c/c art. 14, II do CP e art. 14 da lei 10.826/2003. Conforme informações da autoridade dita coatora (Num. 12378173), em 23/12/2022 na audiência de custódia foi pedido pela defesa a concessão da liberdade provisória ou ainda a conversão par prisão domiciliar, a qual foi indeferida pelo juízo em 24/12/2022, nos seguintes termos (Num. 12278670 – pág. 2/5):

(...) Consta dos autos que
o flagranteado estava portando arma de fogo e fora preso logo após ter feito vários disparos em

ambiente público, atingindo a suposta vítima no rosto, o qual fora detido após ter sido alvejado por um tiro na perna.

As testemunhas e a vítima foram uníssonas em seus depoimentos quanto ao estado de embriaguez e a agressividade

do acusado e a forma em que se portava no local público, exibindo a arma de fogo na cintura, causando

constrangimento e perigo a terceiros
.

A conduta do suplicante revelou alta periculosidade social, colocando em risco a integridade de inúmeras pessoas que

estavam em local público, o que implica no risco que sua liberdade representa no momento.

No mais, não restou demonstrada qualquer alteração na situação fática desde 17 de dezembro de 2022, data da

decretação de sua prisão preventiva.

(...)

Neste juízo preliminar,
verifica-se a materialidade delitiva e a autoria delitiva do crime, notadamente pelos depoimentos

testemunhais e da própria vítima, denotando-se dos autos que o custodiado é o autor do delito em questão, bem como

há indícios de perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, conforme será explicitado adiante.

Ademais,
não se denota qualquer fato novo/provas aptos a modificar a decisão já proferida em sede de plantão judicial (ID83903983), que possa consubstanciar, no presente momento, a liberdade provisória do acusado ou a concessão da

prisão domiciliar, fato este somado as respostas dos órgãos públicos, que dão conta de que a saúde deste encontra-se

resguardada.

(...)

No que tange ao fundamento, entendo que a prisão se justifica para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

As circunstâncias e o modo como o crime fora perpetrado demonstra a necessidade da custódia do agente. Consta ainda nos relatos a audácia e a conduta do autuado, que negou-se a ordem de prisão e iniciou os disparos, que indicam que, em liberdade, poderá furtar-se ao processo ou até continuar a colocar em risco a ordem pública.

Logo,
permitir no momento a liberdade do acusado que praticou, em tese, delito grave com violência contra pessoa,

consistiria em grave ofensa à ordem pública, colocando em risco a sociedade, motivo pelo qual há que se MANTER a

preventiva em questão, a fim de assegurar a ordem pública, devendo pois não ser autorizado sua liberação provisória.

Quanto aos critérios erigidos no art. 313, CPP, verifico que os mesmos se fazem presentes.

Outrossim, é consabido que
eventuais condições favoráveis do investigado não são suficientes para a concessão da

liberdade provisória
, quando presentes os requisitos da prisão preventiva como ocorre na espécie (jurisprudência do STJ e STF), não sendo suficientes e proporcionais eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e princípios de direito aplicáveis à espécie e acompanhando o parecer ministerial,
INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA/PRISÃO DOMICILIAR mantendo a prisão preventiva

do custodiado ROMARIO SOUSA SILVA
, brasileiro, casado, portador do R.G. nº 6256320, PC/PA, inscrito no CPF so nº 009.924.482-98, residente e domiciliado na Rua 18, Qd. 48, nº 09, Jardim Primavera, Redenção – PA,
ainda, por

não vislumbrar fatos novos capazes de alterar o estado cautelar do acusado, o que faço com fulcro nos art. 312 c/c 313,

I, CPP, para assegurar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal,

devendo permanecer recolhido no estabelecimento prisional onde se encontra, à disposição do Juízo competente.

Observa-se, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente considerou como elementos de fundamentação os que já foram utilizados pelo juízo em decisão anterior. Nesse sentindo, observa-se, em tese, que o juízo adotou a “fundamentação per relationem” (STJ - HC: 603458 SP 2020/0196975-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020).

Assim, ressalta-se o teor da decisão que decretou a medida cautelar, datada de 17 de junho de 2021 (Num. 9918435 – Pág. 1/3):

(...) Por outro lado, reclama-se a
existência de crime e indícios suficientes de autoria.

A existência do crime veio presentada pela notícia do crime através de ocorrência policial

e pela instrução de auto de exame de corpo de delito, sendo, portanto, irrefutável que, no

dia 16 de dezembro de 2022, tentou-se contra a vida de Weleson de Sousa Abreu,

mediante disparos de arma de fogo.

Os indícios de autoria são claros, uma vez que o conjunto de depoimentos revela ser o

flagrado o autor do crime
. Logo, nesta senda,
havendo elementos que induzem materialidade e indícios de autoria, a

ordem pública é premissa que merece garantia, isto porque o atuado, em evidente atitude

de provocação, ao dirigir à mesa da vítima e, ali, iniciando atrito, inclusive ao empurrar

outro indivíduo que se fazia presente, conforme se observa das imagens de circuito de

segurança, recebeu voz de prisão da vítima, porém, em nítida resistência à ordem legal,

sacou arma de fogo e deu início à troca de tiros.

Esse agir por si só impõe a necessidade

de segregação para garantia da ordem pública, considerando a resistência infundada à

ordem legal de voz prisão, notadamente quando, a priori, não se verifica desproporção na

conduta da vítima, tampouco motivou o comportamento desequilibrado do autuado
.

Diante disso, não é crível que, se solto, manterá distanciamento de comportamento voltado para a prática de crime, fazendo imperar receio de que novos episódios podem ser desencadeados.

Na situação exposta, a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal despontam

como balizas que recomendam a prisão preventiva, na medida em que o autuado, por seu

agir incisivo e contundente, revela menosprezo a bem tutelado pela norma penal.

A soltura é temerária, diante do atingimento de conduta que põe em risco a ordem pública, quando, sem medir as consequências dos atos, o autuado, por motivo fútil, tentou contra a vida.

Desta forma, assente o custodiado em comportamento revelador de perigo de fatos novos, nada há que garanta, se em liberdade, observará eventuais restrições decorrentes de medida cautelar, a qual, no cenário, resta desautorizada. Essa, destarte, é a preocupação do legislador, ao incluir como pressuposto da prisão cautelar a necessidade de aferir o receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos.

Com base nisso,
eventuais condicionantes pessoais perdem eficácia frente à garantia da

ordem pública; a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a

aplicação da lei penal.

Ante o exposto, resolvo C
ONVERTER a segregação flagrancial em PRISÃO

PREVENTIVA
, nos termos do artigo 310, II, do CPP, harmonizado com o artigo 312 do referido diploma legal, em desfavor de
ROMÁRIO SOUSA SILVA,
brasileiro, nascido em 07/10/1990, filho de Edna de Sousa da Silva e Dimário Viturino da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.924.482-98, residente na Rua C 18, s/nº, QD 48, LT 09, Jardim Primavera, Átila Douglas, Redenção/PA, CEP 68.554 635.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: os indícios suficientes de autoria e materialidade e a necessidade de garantia da ordem pública face ao
modus
por estar portanto arma de fogo que atingiu a vítima com tiro após ter reagido a voz de prisão efetuada pelo policial militar, ora vítima, não sendo comprovado de plano pelo impetrante de que não houve esta voz de prisão.

Assim, a decisão que mantem a prisão preventiva foi baseada em fundamentação idônea, sendo cabível, pois preenche os requisitos para a manutenção da medida, como a garantia da ordem pública considerando a gravidade concreta do delito. Assim, perfaz os quesitos
periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
, previstos artigo 312 do CPP.

Quanto a alegação da possibilidade da prisão domiciliar, vislumbro que não merece prosperar. Como consta ainda nas informações da autoridade dita coatora (Num. 12378173) foi requerido a conversão na audiência de custódia no dia 23/12/2022, a qual foi realizando sendo deliberado pelo juízo (Num. 12278667 – pág. 2) a expedição de ofício para unidade prisional para saber se tem condições para tratamento, bem como, para o Hospital regional do Araguaia para saber do estado de saúde do paciente.

Em ato contínuo, a SEAP respondeu o ofício (Num. 12278668 – pág. 2), informando que a unidade prisional tem condições de prestar atendimento de saúde adequado, referindo ainda que atualmente o custodiado necessita somente de troca de curativos, a qual é realizada periodicamente por profissionais da saúde e, na ausência pelo próprio hospital mediante condução com escolta.

Em resposta, o Hospital Regional do Araguaia informou (Num. 12278669 – pág. 2) que no dia 17/12/2022 o paciente foi submetido a tratamento cirúrgico e recebeu alta no dia 18/12/2022, sendo recomendado a não pisar, fazer medicação prescrita e realizar curativos, bem como, retornar com a ortopedia em 14 dias. Visto isso, o juízo de primeiro grau assim fundamentou (Num. 12278670 – pá. 2/5):

Acerca do pedido de prisão domiciliar, as respostas citadas acima indicam que
o ferimento do autuado não requer

maiores cuidados, tendo o centro de detenção condições de atendê-lo adequadamente.

Por essa razão e mais o que

consta na fundamentação, descabe a prisão domiciliar.

Portanto, não vislumbro necessidade de conversão para prisão domicilia, visto que como demonstrado pelos ofícios mencionados o paciente recebe o devido tratamento na unidade prisional.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 13/02/2023